Tribunal: TJMT
Processo: 1006167-66.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006167-66.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANICETO ELEUTERIO DA SILVA - CPF: 621.421.941-68 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), C. CLARO DA SILVA - ME - CNPJ: 07.573.540/0001-03 (RECORRIDO), ERNESTO CAMPOS FILHO - CPF: 321.168.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO COM APOSIÇÃO DA DIGITAL – ASSINATURA DE NOTA PROMISSÓRIA PELA FILHA DA PARTE PROMOVENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PROMISSÓRIA ASSINADA POR TERCEIRO – CONTRATO COM APOSIÇÃO DE DIGITAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo nos autos a presença de peculiaridades que não permitam a necessária segurança sobre os fatos postos a julgamento, exigindo-se a produção de prova pericial para fornecer elementos necessários ao julgamento, forçoso reconhecer a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

A realização de perícia papiloscópica não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia no contrato apresentado a fim de comprovar a titularidade da assinatura, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciação do feito, uma vez que se mostra necessário a dilação probatória, no caso concreto, a realização de perícia técnica para a solução da contenda, forte no artigo 3o, caput, da Lei no 9.099/95, com fundamento no art. 51, II, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários, diante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda, haja vista que não se trata de causa complexa, pois a nota promissória juntada está assinada por terceiros, não sendo necessária a realização de perícia.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de negativa de relação jurídica, uma vez que a parte promovente nega a existência de contrato com a parte promovente e alega que a inscrição nos órgãos de proteção efetuada é indevida.

A parte promovida juntou contrato firmado por meio de aposição de digital, juntou ficha de cadastro na qual consta que a filha da parte promovente, Luciana Cristina da Silva, foi autorizada a realizar compras em seu nome e, ainda, juntou nota promissória assinada pela filha da parte promovente.

O magistrado juntou extinto o feito por necessidade de perícia, com o que não concorda a parte promovente, pois alega que não assinou o contrato e a nota promissória foi assinada por terceiro, de modo que não se faz necessária a realização de perícia.

Sem razão a parte promovente, uma vez que o contrato fora firmado por digital, de modo que se faz necessária a realização de perícia datiloscópica. Ademais, apesar de alegar que a nota promissória fora assinada por terceiro, não negou a existência de vínculo, pois não impugnou o fato de se tratar de filha sua.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo nos autos a presença de peculiaridades que não permitam a necessária segurança sobre os fatos postos a julgamento, exigindo-se a produção de prova pericial para fornecer elementos necessários ao julgamento, forçoso reconhecer a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

A realização de perícia papiloscópica não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020